Tribunal: TJSP
Processo: 2094082-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de reserva de honorários sucumbenciais formulado pelo ex-patrono da parte exequente. Agravante que substabeleceu sem reservas os poderes aos atuais advogados da parte. Controvérsia acerca do percentual dos honorários. Necessidade de instauração de ação autônoma. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2094082-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORESTE NESTOR DE
SOUZA LASPRO, é agravado HS17 MODAS EIRELI LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094082-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Oreste Nestor de Souza Laspro
Agravada: HS17 Modas Eireli
Interessada: São Joaquim Administração e Participação Ltda
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 13a Vara
Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.494
EMENTA
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu
pedido de reserva de honorários sucumbenciais formulado pelo ex-
patrono da parte exequente. Agravante que substabeleceu sem
reservas os poderes aos atuais advogados da parte. Controvérsia
acerca do percentual dos honorários. Necessidade de instauração
de ação autônoma. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Oreste Nestor de Souza Laspro contra a decisão de fls. 321 que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por São
Joaquim Administração e Participação Ltda em face de HS17 Modas
Eireli, indeferiu o pedido do agravante, antigo patrono da exequente,
para reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Sustenta
o
agravante
que
os
honorários
advocatícios têm natureza alimentar, constituem crédito privilegiado e
são passíveis de execução nos próprios autos, e devem ser satisfeitos
com prioridade, tendo em vista o iminente leilão judicial do bem móvel
da agravada. Insiste que, nos termos do art. 24, §1o, do EOAB, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094082-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução dos honorários pode se dar nos próprios autos. Pede a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 13/14.
Processado apenas no efeito devolutivo.
É o Relatório.
A irresignação não prospera.
O agravante, antigo patrono do exequente, insiste
que faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais fixados no
despacho citatório no percentual de 10% do valor da execução, os
quais devem ser reservados desde já. Defende, para tanto, que os
honorários possuem natureza alimentar e têm preferência no valor
obtido em eventual arrematação do bem levado a leilão.
No entanto, no caso em tela, há especificidade que
impede o agravante de executar os honorários advocatícios nestes
autos.
Restou incontroverso que houve substabelecimento
sem reserva de poderes por parte do agravante aos atuais patronos
da exequente em junho/2018, seis meses depois da propositura da
ação (janeiro/2018).
Ocorre
que
resta
altamente
controvertido
o
percentual devido ao agravante, nada justificando a instituição de uma
lide paralela nos mesmos autos em que se executa o título principal,
sob pena de se tumultuar o feito de forma desnecessária.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários
incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094082-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para
representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange
o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o
substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de
representar em juízo” (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel.
Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95).
Outrossim, o STJ acrescentou em julgamento
posterior que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que
cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do
mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma”
(REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 18.9.2006).
Ou seja, em caso de substabelecimento de
mandato sem reserva de poderes, o patrono renunciante deve
veicular sua pretensão de recebimento de parcela dos honorários
recursais em via autônoma, pois o art. 23 da Lei 8.906/94 só é
aplicável ao advogado constituído nos autos.
Este é o entendimento desta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Pretensão de reserva do valor
correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos
Descabimento Impossibilidade de reserva em razão da revogação do mandato do
agravante, devendo ser objeto de demanda autônoma DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
RECURSO MPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2077738-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094082-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
29/04/2020)
E no mesmo sentido outras Câmaras deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Indeferimento do pedido de reserva de honorários sucumbenciais. Irresignação.
Descabimento. Horários de sucumbência a ser postulado em seara própria, em face
da renúncia do mandato. Precedente. Decisão mantida. Recurso não provido”. (AI
no 2178270-22.2017.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado Rel.
Walter Barone, j. 14/12/2017).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE INDEFERIU A RESERVA DE HONORÁRIOS - INTANGIBILIDADE -
Incabível a reserva de honorários dos advogados desconstituídos pelo exequente,
porque inviável a aferição do percentual devido, e na hipótese de haver litígio com os
atuais patronos, a questão deve ser resolvida por meio de ação autônoma para essa
finalidade. Precedentes. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2039475-36.2017.8.26.0000; relator Walter Fonseca; 11a Câmara
de Direito Privado; j. em 22/06/2017)
Execução de título extrajudicial Requerimento de reserva de honorários
sucumbenciais Deferimento pelo juiz a quo Patrono que não representa mais o
exequente
Necessidade de propositura de ação autônoma
Análise da
jurisprudência Decisão reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2254429-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data
de Registro: 28/04/2020)
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Agravo de
instrumento - Execução de título extrajudicial - Patrono que tem o mandato revogado
- Pretensão de reserva e levantamento do valor relativo a honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094082-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sucumbenciais - Indeferimento - Inviabilidade de execução da verba nos próprios
autos - Necessidade de ação autônoma - Procedentes do STJ - Pedido de
levantamento que deverá ser precedido de penhora no rosto dos autos - Decisão
confirmada - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2218714-29.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Irineu
Fava;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro:
23/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Pedido de reserva de
honorários Impugnação específica das razões da decisão agravada, na forma
exigida pelo art. 1.016, III, do CPC
Recurso conhecido. AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO Interesse recursal verificado. EXECUÇÃO Pedido
de reserva de honorários Descabimento Necessidade de ajuizamento de ação
própria Havendo conflito acerca dos honorários ou incerteza quanto à anuência das
demais partes/procuradores em relação à reserva, tais questões devem ser dirimidas
em ação própria, sob pena de tumultuar o andamento do processo Decisão mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239232-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
13/04/2020)
Bem por isso, andou bem o douto magistrado ao
indeferir o pedido de reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Deste modo, não convencendo as razões de
inconformismo manifestadas pelo agravante, de rigor a preservação
integral da r. decisão monocrática por seus bem lançados
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094082-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR